Tribunal: TJDFT
Processo: 0735630-09.2020.8.07.0001
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sérgio Rocha Número do processo: 0735630-09.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JECY UMBELINO - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA APELADO: UBIRAJANE SANTOS DE ANDRADE DECISÃO HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO Homologo, quanto ao que se refere ao presente feito, o acordo de ID 30590532, nos termos do artigo 487, III, b do CPC/2015. Em razão da renúncia ao prazo recursal, certifique-se e baixem-se. Intimem-se. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator